Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719532-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN FERREIRA FRANCO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão, condenou a parte requerida em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixou no importe de 10% do valor da causa. Entendeu o magistrado que a parte requerida, injustificadamente e de forma acintosa, recusa-se a dizer onde está o veículo que recebeu na qualidade de depositário fiel, impedindo o cumprimento da decisão liminar e criando obstáculos à efetivação da ordem que foi deferida. Em suas razões, o agravante sustenta que para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que ser evidentes, não podendo ser presumidos, ou seja, deve haver a intenção em se praticar algo indevido, irregular, o que não ocorreu ao caso em tela. Adverte que o valor da multa, considerando a natureza da sua fixação, se mostra efetivamente exagerado e desproporcional. Ademais, aponta a ilegalidade da decisão agravada, porquanto não existe previsão legal para se impor ao devedor que aponte a localização do veículo objeto de busca. Alega que a lei afirma (Decreto-Lei no 911/69, por intermédio da Lei no 13.043/2014) que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Ou seja, a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, tratando-se, inclusive, de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez a credora dispõe de outros meios para conseguir o que pleiteia. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para revogar a multa aplicada. Subsidiariamente, postula a redução da astreinte fixada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Ademais, a referida multa não é de execução imediata. Conclui-se que o referido decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte requerida, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 18:16:46. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador